Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710614-36.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRO ODELICIO SOARES DESPACHO Em estrito cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (ID 36522987, p. 9/13), nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, retornem-se os autos ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no precedente RE 905.357 (Tema 864). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019